Tribunal: TJSP
Processo: 1013470-43.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Reserva legal
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. Presentes os requisitos do art. 355, I, do CPC, aliado ao fato de que de todo dispensável a realização de prova pericial, de rigor o julgamento antecipado da lide.

MEIO AMBIENTE – AÇÃO ORDINÁRIA – TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – RESERVA LEGAL - PRETENSÃO DE REVISÃO

Ementa:
NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. Presentes os requisitos do art. 355, I, do CPC, aliado ao fato de que de todo dispensável a realização de prova pericial, de rigor o julgamento antecipado da lide.

MEIO AMBIENTE – AÇÃO ORDINÁRIA – TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – RESERVA LEGAL - PRETENSÃO DE REVISÃO DO TERMO, ADEQUANDO-O AO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL – DEVER DE INSTITUIÇÃO DE TAL ÁREA DE ACORDO COM A LEI No 4.771/65 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo incontroverso o descumprimento, até o momento, do Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental firmado com a ora apelada, é impertinente a pretensão de atual revisão do termo, mormente por ter sido firmado aludido termo quando estava em vigor a Lei no 4.771/65, devendo, pois, seguir os preceitos do Código Florestal anterior, conforme entendimento predominante exarado pelo C. STJ. Assim, de rigor era mesmo a improcedência da demanda. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013470-43.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes MLINER BALDAN e
MARIA SYLVIA DALMIGLIO BALDAN, é apelado COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SAO PAULO - CETESB.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que
constarão do acórdão. V. U. Sustentou oralmente a Doutora Maria Fernanda Dozza Mossagi", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1013470-43.2018.8.26.0037
4-Voto no 43.296
2
Apelação No 1013470-43.2018.8.26.0037
Apelantes : MARIA SYLVIA DALMIGLIO BALDAN e outro
Apelada
:COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CETESB
Comarca : Araraquara 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a)
: João Baptista Galhardo Júnior
V O T O N.o 43.296
NULIDADE

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
NÃO
OCORRÊNCIA PRELIMINAR REPELIDA. Presentes
os requisitos do art. 355, I, do CPC, aliado ao fato de que de
todo dispensável a realização de prova pericial, de rigor o
julgamento antecipado da lide.
MEIO AMBIENTE AÇÃO ORDINÁRIA TERMO DE
COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
RESERVA LEGAL - PRETENSÃO DE REVISÃO DO
TERMO,
ADEQUANDO-O
AO
NOVO
CÓDIGO
FLORESTAL

OBRIGAÇÃO
ASSUMIDA
NA
VIGÊNCIA DO ANTERIOR CÓDIGO FLORESTAL

DEVER DE INSTITUIÇÃO DE TAL ÁREA DE ACORDO
COM
A
LEI
No
4.771/65

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA

RECURSO
NÃO
PROVIDO. Sendo incontroverso o descumprimento, até o
momento, do Termo de Compromisso de Recuperação
Ambiental firmado com a ora apelada, é impertinente a
pretensão de atual revisão do termo, mormente por ter sido
firmado aludido termo quando estava em vigor a Lei no
4.771/65, devendo, pois, seguir os preceitos do Código
Florestal anterior, conforme entendimento predominante
exarado pelo C. STJ. Assim, de rigor era mesmo a
improcedência da demanda. Recurso não provido.
MARIA SYLVIA DALMIGLIO BALDAN e MILNER
BALDAN ajuizaram ação ordinária fundada em Termo de Compromisso
de Recuperação Ambiental contra COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO CETESB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1013470-43.2018.8.26.0037
4-Voto no 43.296
3
A r. sentença de fls. 183/187, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a demanda, condenando os autores no pagamento das custas
e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Inconformados, apelam os autores às fls.192/206, buscando a
reforma do julgado. Aduz, em preliminar, a ocorrência do cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide, eis que requereu a produção de
provas essenciais para o deslinde da causa. No mérito, reitera, em síntese,
os termos da exordial, no sentido de que: firmaram Termo de
Compromisso nos autos da ação civil pública no
0009652-23.2006.8.26.0037, mas que, em 2015, já na vigência do Novo
Código Florestal pediram revisão do termo para autorização da
compensação da reserva legal do “Sítio Rancho da Alegria” (matrículas
597, 2.072 e 8.547), pelo Lote 56 (matrícula 5.287), nos termos do artigo
66 do Novo Código Florestal; o termo firmado não constitui ato jurídico
perfeito, eis que houve pedido de revisão antes do término do prazo final
para cumprimento integral do termo, devendo haver adequação do termo
para a nova legislação aplicável, tendo a parte requerente preenchido todos
os requisitos para tanto.
O recurso foi respondido (fls. 226/240), tendo a douta
Procuradoria de Justiça externado seu parecer às fls. 259/269.
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
De início, a preliminar arguida de cerceamento de defesa não se
sustenta. É que, presentes os requisitos legais do art. 355, I, do CPC, era
mesmo de se impor o julgamento antecipado da lide, sendo de todo
prescindível a dilação probatória almejada, em especial a realização de
perícia, diante dos documentos já constantes dos autos, notadamente os
termos firmados entre as partes litigantes (fls. 135/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1013470-43.2018.8.26.0037
4-Voto no 43.296
4
Conforme se depreende dos autos, a parte autora ajuizou ação
ordinária alegando ser proprietária do "Sítio Rancho da Alegria",
localizado no Município de Gavião Peixoto. Afirma que foi condenada
judicialmente a instituir 20% de reserva legal sobre a área do referido sítio
excluídas as áreas de preservação permanente - e, ainda, promover sua
recuperação florestal, tendo firmado acordo judicial que afirmam ter sido
integralmente cumprido em 2012. Alega, contudo, que tendo adquirido em
21/10/2013 o lote rural no 56, localizado nas proximidades do “Sítio
Rancho da Alegria”, em 06/02/2018, pugnaram junto à requerida a
compensação da reserva legal do sítio Rancho Alegria no lote 56, contudo
o pedido foi indeferido. Em razão desses fatos, pretendem a procedência
da ação para que seja autorizada a compensação da reserva legal "Sítio
Rancho da Alegria" (matrículas nos 597, 2072 e 8.547) pelo "Lote 56"
(matricula no 5.287), nos termos do art.66, do novo Código Florestal.
O MM. juiz a quo julgou improcedente a demanda, diante da
inaplicabilidade do Novo Código Florestal na hipótese, no seu entender, e
da ausência de comprovação do cumprimento do Termo de
Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal (no 24719/2012) e
Termo de Compromisso de Recuperação de Área Ambiental (no
24700/2012) firmados pelas partes litigantes, do que recorreram as autoras,
mas sem razão.
Pois bem, parte da controvérsia está situada na aplicação, ou não,
do novo Código Florestal (Lei no 12.651/2012, com redação dada pela Lei
no 12.727/2012), eis que os Termos acima mencionados foram firmados
sob a vigência do anterior Código Florestal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1013470-43.2018.8.26.0037
4-Voto no 43.296
5
Revendo posicionamento anterior, mister se faz reconhecer que,
em conformidade com o atual entendimento exarado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, o presente caso deve ser apreciado de acordo
com os preceitos contidos na Lei no 4.771/65 (Código Florestal anterior)
no que concerne à recuperação de área de preservação permanente e
reserva legal, eis que o TCRA que a prevê foi firmado anteriormente à
entrada em vigor do atual Código Florestal, devendo, assim, ser respeitado
o ato jurídico perfeito e a estabilidade das relações jurídicas por meio do
princípio da segurança jurídica previsto no art. 5o, XXXVI, da CF.
Eis o que preconiza a jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
1o, II E III, E 59 DA LEI N. 12.651/12. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
211/STJ. DIREITO AMBIENTAL. IRRETROATIVIDADE DA NOVA
CODIFICAÇÃO
FLORESTAL.
TERMO
DE
AJUSTAMENTO
DE
CONDUTA.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da
controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de
Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211/STJ.
III Esta Corte Superior possui o entendimento de que o novo
Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os
direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de
tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de
proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a
ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da
incumbência do Estado de garantir a preservação e a restauração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1013470-43.2018.8.26.0037
4-Voto no 43.296
6
processos ecológicos essenciais.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no
sentido de reconhecer a onerosidade excessiva do Termo de Ajustamento de
Conduta, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n.
7/STJ.
V
Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art.
1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1676786/SP,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 12/06/2018, DJe 18/06/2018)”.
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL
POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73.
INCIDÊNCIA DASÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO, NA VIA ESPECIAL SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE DE
NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
TEMPUS
REGIT
ACTUM.
INAPLICABILIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I [...].
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, 'a responsabilidade
civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do
degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e
ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este
último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça,
entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima
ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). Assim, estando o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte,
merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no
enunciado da Súmula 568 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1013470-43.2018.8.26.0037
4-Voto no 43.296
7
VII. Acerca da independência das instâncias civil e
administrativa, a orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de
que, "de acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar
responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere
de fazê-lo administrativa ou penalmente. Logo, eventual absolvição no
processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como
regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções emnumerus clausus
do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência
de degradação ambiental, p.ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos
termos do art. 935 do Código Civil" (STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013).
VIII. A despeito de o novo Código Florestal ter mantido o
regime de proteção das Áreas de Preservação Permanente, "tratando-se de
matéria ambiental, prevalece o disposto no princípio tempus regit actum,
que impõe obediência à lei em vigor por ocasião da ocorrência do fato
ilícito, sendo, portanto, inaplicável o novo Código Florestal a situações
pretéritas. Precedentes"(STJ, AgInt no REsp 1.381.085/MS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/08/2017).
IX. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1100789/SP,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/12/2017, DJe 15/12/2017).
Nesse aspecto, deve ainda ser considerado para tal aferição o
fato de que, diversamente do alegado, as autoras não cumpriram as
obrigações previstas nos aludidos termos, como se vê da prova documental
existente nos autos (informações de fls.146; 151), mostrando-se manifesto
o inadimplemento de tais obrigações ambientais.
O que se observa dos autos é que, muito embora o prazo
estipulado em juízo nos autos da ação civil pública no
0009652-23.2006.8.26.0037 para a recuperação tenha se esgotado em
dezembro de 2008, as apelantes solicitaram à CETESB a instituição da
reserva legal em 17/11/2011 (fls. 132/134), sendo que em março de 2012
celebraram o Termo de Responsabilidade de Preservação de Reserva Legal
(fls. 135) e o Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (fls.
136/137), para o plantio de espécies nativas visando a recomposição da
área de reserva legal e da APP da propriedade. Curiosamente, somente
após três anos da celebração de tais acordos, vêm as autoras requerer a
revisão dos ajustes, sem qualquer amparo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Apelação Cível no 1013470-43.2018.8.26.0037
4-Voto no 43.296
8
Acrescenta-se, ademais, que, conforme bem asseverado pelo
representante do parquet em sua manifestação de fls.171/180, há risco de
prejuízo ambiental em caso de aceitação do pedido de revisão dos termos
firmados:
“Importa acrescentar que o maciço florestal constante do lote
no 56, ao contrário do que alegaram os autores, não será desmatado. Isso
porque, qualquer extração de espécimes nativas existentes além da APP e
da reserva legal depende de autorização da CETESB.
Deste modo, acaso acolhida a pretensão dos autores, aí sim
haveria perda, e não ganho ambiental, pois do modo como está a situação
posta, além da reserva legal atualmente existente no sítio Rancho da
Alegria, também se mantêm preservada a reserva legal e as demais espécies
existentes no lote no 56.
Os autores, cientes da impossibilidade de degradação do
maciço existente no lote no 56 querem, em verdade, sob o falso argumento
de ganho ambiental, furtarem-se de recuperar a vegetação da reserva legal
do sítio Rancho da Alegria, pretensão com a qual não se pode concordar,
diante de sua ilegalidade da pretensão e da perda ambiental”.
Assim, era de rigor a improcedência da demanda, que resta
integralmente mantida, nos termos delineados.
Finalmente, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, considerando-se
a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o grau de zelo do
profissional, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para R$1.500,00.
Posto isto, rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator